Tribunal: CARF
Processo: 10183.908657/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.908657/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.707 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO APOENA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM
OS ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO
CRÉDITO.Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser
descontados créditos sobre os encargos com demanda contratada de energia
elétrica adquirida de terceiros.
INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
É vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas
ao pagamento das contribuições PIS e COFINS. (Inciso II, § 2o, artigo 3o, da
Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão
classificados no Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela recorrente;
reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de energia elétrica e térmica,
inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos serviços de transporte de ouro para refino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.908657/2016-45
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o
direito creditório pleiteado, nos termos da conclusão do voto recorrido abaixo transcrito:
Nos termos da fundamentação anteriormente exposta, voto no sentido de de conhecer da
manifestação de inconformidade, exceto quanto ao questionamento sobre multa e juros
sobre multa por se tratar de matéria estranha aos autos, rejeitar as preliminares
indeferindo o pedido de diligência e, no mérito, julgá-la PROCEDENTE EM PARTE
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:
1) Restabelecer na base de cálculo dos créditos pleiteados, os valores referentes a bens,
serviços, combustíveis e lubrificantes, peças e serviços de manutenção, bem como as
despesas de fretes correspondentes a essas aquisições, glosados por terem sido
utilizados ou consumidos na primeira fase do processo produtivo “Fase 1” (etapa de
extração e movimentação do minério bruto da mina para as plantas de beneficiamento),
aplicando o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no 5/2018;
2) cancelar a glosa de combustíveis e lubrificantes sob justificativa da tributação
monofásica;
3) manter as glosas referentes a aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição;
4) manter as glosas do serviços de transporte, realizado por empresa especializada em
transporte de valores, do ouro bruto beneficiado (bullion) das minas até a empresa que
realiza o beneficiamento final (refino).
5) manter as glosas referentes a locação de veículos automotores classificados no
Capítulo 87 da TIPI;
6) quanto aos itens glosados pelo motivo “NF de serviço de mão de obra e não de
locação” (folha 3.217 do processo administrativo no 10010.026726/0616-51), revisar as
glosas aplicando-se o Parecer Normativo COSIT No 5/2018 itens: 3-INSUMO DO
INSUMO e 9.1 – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, devendo ser aceitos os
gastos que estiverem de acordo a referida interpretação.
7) Aluguéis de máquinas e equipamentos glosados por falta de documentação
comprobatória: manter as glosas referentes aos documentos de fls. 244 a 246. Quanto
aos demais documentos apresentados às folhas 247 a 250, aceitar os valores que não
incidam em outra hipótese de vedação para aproveitamento dos créditos.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

8) Manter as glosas referentes a taxas de iluminação pública, demanda contratada,
dentre outros valores dissociados do custo da energia elétrica efetivamente consumida,
observando as glosas aceitas pela pessoa jurídica interessada referentes a juros e multa;
9) Manter as glosas referentes a máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado (crédito com base no valor de aquisição).
Em sede recursal, a Recorrente, de forma resumida, apresenta suas razões de
defesa, buscando a reversão das glosas remanescentes mantidas pela DRJ, que se referem, em
resumo, aos seguintes itens: (i) Locação de veículos automotores; (ii) Locação de veículos
automotores; (iii) Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; (iv) Transporte de
valores; (v) Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado; (vi) Produtos adquiridos não sujeitos às contribuições, com base na interpretação
sistemática do artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins de apuração do crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme previsto nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03. Esse conceito já se encontra sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo
STJ (REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780), julgado sob a sistemática repetitiva. Além disso, a
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela Administração Pública,
conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme mencionado anteriormente, a decisão recorrida julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer parte o direito creditório pleiteado,
mantendo as demais glosas realizadas pela fiscalização.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reversão das glosas remanescentes
mantidas pela DRJ, que, resumidamente, dizem respeito a: (i) Locação de veículos automotores;
(ii) Locação de veículos automotores; (iii) Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor; (iv) Transporte de valores; (v) Aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado; (vi) Produtos adquiridos não sujeitos às contribuições com
base na interpretação sistemática do artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Todos esses itens serão devidamente analisados, considerando a atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente e seu processo produtivo, que consiste na extração do
minério de ouro da rocha e seu beneficiamento até a transformação em barras de ouro, em
processo único e contínuo.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos apresentados pela
Recorrente.
I – Crédito com a locação de veículos automotores
Nos termos da decisão recorrida, a glosa dos serviços tratados neste tópico foi
mantida parcialmente, incluindo:
A autoridade fiscal menciona glosas referentes a locação de veículos automotores em
dois itens da informação fiscal: “2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO/
Locação de Veículos Automotores” e “4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA”.
O sujeito passivo argumenta que a expressão “máquinas e equipamentos” é genérica,
compreendendo também os veículos de transporte de carga, sendo a única exigência que
sejam utilizados nas atividades da empresa. Acrescenta que caso a frota de caminhões
fosse própria poderia aproveitar os créditos com a depreciação.
A aplicação do artigo 3o, inciso IV da Lei no 10.833/2003, que autoriza a apuração de
créditos apenas relativos as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, deve-
ser analisada no âmbito da legislação tributária, no qual existe a distinção entre veículos
automotores e máquinas e equipamentos.
Para ilustrar a diferença, transcrevem-se abaixo alguns dispositivos:
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002:
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de
28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses
produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)” (Grifou-se) Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004:
“Art. 7o (...)
§ 3o A base de cálculo fica reduzida:
(...)
II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de importação,
para revenda, de máquinas e veículos classificados nos seguintes códigos e posições da
TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01,
8702.10.00 Ex 02, 8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente
os destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e
8702.90.90).”
Decreto no 7.217, de 2010:
“Art. 48. Serão desembaraçados com suspensão do imposto:
(...)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

II - as máquinas, os equipamentos, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, sem
similar nacional, bem como suas partes, peças, acessórios e outros componentes, de
procedência estrangeira, importados por empresas nacionais de engenharia, e destinados
à execução de obras no exterior, quando autorizada a suspensão pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil (Decreto-lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 3o);
(...)
Art. 54. São isentos do imposto:
(...)
XXIII - os veículos automotores de qualquer natureza, máquinas, equipamentos, bem
como suas partes e peças separadas, quando destinadas à utilização nas atividades dos
Corpos de Bombeiros, em todo o território nacional, nas saídas de estabelecimento
industrial ou equiparado a industrial (Lei no 8.058, de 2 de julho de 1990, art. 1o);
Tal distinção da legislação tributária encontra fundamento na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e se deve ao fato de o Brasil adotar a
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, por sua vez baseada no Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. Pelo sistema NCM/SH
os veículos automotores tem classificação diversa das máquinas e equipamentos.
Enquanto as máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos estão descritos na Seção
XVI/Capítulos 84 e 85, os veículos estão classificados na Seção XVII/Capítulo 87. A
Receita Federal do Brasil assentou entendimento quanto a impossibilidade de apuração
de créditos calculados sobre despesas com locação de veículos automotores por meio da
Solução de Consulta COSIT no 1/2014:
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não cumulativo,
porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em
qualquer das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos legais.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, incisos II e IV; Lei no 10.833, de
2003, arts. 3o, IX, e 15, II.
Conclui-se que a menção do artigo 3o, inciso IV da Lei no 10.833/2003 a despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos não alcança os veículos classificados no Capítulo
87 da TIPI. Dessa forma, são mantidas as glosas referentes a locação de veículos
automotores classificados no Capítulo 87 da TIPI.
A Recorrente questiona os critérios adotados pela decisão recorrida, que, em
suma, restringiu a apuração de crédito à legislação do IPI. A Recorrente menciona que os bens
classificados no Capítulo 87 da TIPI são equipamentos essenciais ao processo produtivo da
empresa e discorre sobre alguns deles, incluindo:
(...) os valores em questão decorrem da locação de caminhões que são utilizados no
transporte dos fragmentos gerados no processo de desmonte, que são recolhidos e
levados até a superfície.
Em outras palavras, essa atividade é de crucial importância para o processo produtivo da
Recorrente, de modo que, sem o transporte dos fragmentos até o exterior da mina seria
impossível a obtenção do produto final.
Analisando o laudo incluído nos autos e as notas de serviços na página 244,
verifica-se que os veículos utilizados pela Recorrente se referem a guindastes e carretas (Munck)
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

que são veículos utilizados para auxiliar na execução de trabalhos industriais e obras. Isso se
deve à função específica de cada veículo, ou seja, não se trata de veículos de transporte de
pessoas.

Nesse sentido, reverte-se a glosa dos serviços cujos veículos estão classificados no
Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada, conforme
consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela Recorrente.
II – Crédito em relação à energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de
vapor
A DRJ manteve a glosa dos itens tratados nesta seção nos seguintes termos:
Foram glosados valores referentes a taxas de iluminação pública, demanda contratada,
juros, multa, dentre outros dissociados do custo da energia elétrica efetivamente
consumida.
A pessoa jurídica interessada admite a procedência da glosa dos valores pagos a título
de juros e multa. Quanto às “demandas contratadas” e contribuição para iluminação
pública - CIP, alega serem valores exigidos por lei, obrigatoriamente pagos para o
exercício da atividade.
O artigo 3o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito, é expresso ao
determinar que no caso da energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, os valores referem-se a energia consumida. Portanto, mantém-se as glosas.
Art. 3o (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
A Recorrente contesta a manutenção da glosa, pois entende que, devido à
imposição legal para pagamento desses dispêndios (demanda contratada e CIP) e à sua
necessidade para o exercício de sua atividade, deve ser concedido o direito ao crédito.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

Sobre o assunto, esta Turma de Julgamento, em uma composição diferente da
atual, já se pronunciou favoravelmente ao aproveitamento de crédito apurado com despesas
relativas à demanda contratada, como segue:
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande porte, como é o caso
da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e
por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de
fornecimento de energia elétrica e reserva de potência, genericamente conhecidos como
Contrato de Reserva de Demanda, que tem por objetivo garantir a disponibilização de
potência (kW) suficiente para que os sistemas não sofram um colapso e
concomitantemente, recompensam a concessionária pela disponibilidade dessa
determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de 09 de
setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
(...)
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e
período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);
A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para consumir
energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser consumida. De acordo com
a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de
Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de
Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema
de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão
– TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em
função da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no 9.648, de
27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação
setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica
– Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Distribuição não podem ser dissociadas da energia propriamente dita, consumida na
produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de demanda de
potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à energia produzida
pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são passíveis de creditamento,
podendo ser descontadas da contribuição para o PIS ou da Cofins não-cumulativa
apurada. (ACÓRDÃO 3302-006.910 e 3302-011.162)
Destaque-se que a atividade desenvolvida pela Recorrente, que consiste na
extração do minério de ouro da rocha dentro de minas, requer necessariamente a manutenção de
um complexo estrutural capaz de gerar oxigenação e manter uma temperatura suportável no
ambiente, o que demanda energia. Portanto, justifica-se a contratação adicional de energia.
Nesse sentido, reverte-se a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

Por outro lado, não vejo como reverter as glosas relativas à Contribuição de
Iluminação Pública, uma vez que esse dispêndio não está relacionado ao processo produtivo da
Recorrente, sendo apenas um tributo cobrado a título de contraprestação pelo serviço
disponibilizado pelo órgão público.
III – Transporte do ouro para refino
Neste tópico, a decisão recorrida fundamentou a glosa da seguinte maneira:
O transporte do ouro bruto beneficiado das minas até a empresa que realiza o
beneficiamento final, trata-se de transporte de produto em elaboração entre
estabelecimentos diversos. Não se configura em si mesmo como uma etapa do processo
produtivo. Neste caso, o transporte do produto em elaboração para ser processado em
outro local é uma liberalidade do sujeito passivo, uma opção operacional. Não pode ser
considerado intrínseco ao processo produtivo. É uma atividade meio, decorrente de
opção operacional da empresa.
Também não caracteriza como frete na operação de venda uma vez que existe apenas a
transferência do produto em elaboração.
A Recorrente se defende, alegando: (i) no curso do processo produtivo da
Recorrente, o ouro "impuro" (bullion) é remetido para uma empresa terceirizada para realizar o
beneficiamento/refino, que é a última etapa da produção da Recorrente; (ii) o transporte do
produto é feito pela empresa especializada Brink’s Segurança e Transporte de Valores Ltda., que
é responsável pelo transporte e custódia do bullion, devido ao seu alto valor econômico; e (iii)
embora o beneficiamento final do ouro ocorra em empresa especializada, é inegável que esta
etapa faz parte do seu processo produtivo (industrialização por encomenda), uma vez que a
Recorrente vende o ouro em barras (refinado).
A Recorrente tem razão. Isto se deve ao fato de que, na sistemática de apuração
não cumulativa das contribuições, os gastos com serviços de transporte de insumos, incluindo os
produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais (industrialização por encomenda),
permitem a dedução de créditos como insumo na produção/industrialização de bens destinados à
venda. Em resumo, o transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido às suas
características, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim considerado um
verdadeiro insumo na fabricação dos produtos da Recorrente, e, portanto, deve gerar créditos de
PIS e COFINS.
Assim, reverte-se a glosa dos serviços de transporte de ouro para refino.
IV – Máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado
A DRJ manteve a glosa de alguns bens contabilizados no ativo imobilizado, por
entender que a comprovação da origem do crédito está ausente, a saber:
Foram glosados os valores relacionados às folhas 3223 a 3236 do processo
administrativo no 10010.026726/0616-51, para os quais o contribuinte não apresentou as
cópias das notas fiscais ou chave de acesso da NF-e. Entre as poucas chaves de acesso
de NF-e apresentadas algumas notas apresentaram CST 08 – Operação sem incidência
da contribuição e 99 – Outras Operações. Portanto, foram glosados os valores referentes
à aquisição de bens que não tiveram o pagamento das contribuições Pis e Cofins,
conforme determina o inciso II, § 2°, do artigo 3° das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

Relativamente a essas glosas, o sujeito passivo apresentou planilhas eletrônicas
anexadas à folha 288 do presente processo (arquivo não paginável) e uma nota fiscal (fl.
289) referente a “serviços de reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,
pontes, portos e congêneres”. Uma vez que a glosa refere-se a máquinas, equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado – crédito com base no valor de aquisição – nas
hipóteses previstas na Lei no 11.774/2008, a nota apresentada não se refere a gasto dessa
natureza.
As planilhas apresentadas não suprem a motivação da glosa, ou seja, a ausência das
notas fiscais relacionadas às planilhas de folhas 3.223 a 3.236. Sendo assim, mantém-se
as glosas.
Quanto aos itens não sujeitos ao pagamento das contribuições, o assunto já foi objeto do
presente voto, mantendo-se igualmente as glosas.
Em sede recursal, a Recorrente não se prestou a refutar os fundamentos que
motivaram a manutenção da glosa, uma vez que não comprovou a existência dos documentos
que embasassem a origem do crédito apurado, tampouco estabeleceu uma relação entre os
documentos fiscais e as planilhas juntadas aos autos.
Nesse sentido, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida para a manutenção
da glosa.
V – Créditos não sujeitos ao pagamento das contribuições
O tema tratado nesta seção é de fácil resolução, pois há uma vedação expressa por
lei para a tomada de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição,
conforme previsto no artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Nesse sentido, a decisão recorrida agiu de maneira adequada ao se pronunciar da
seguinte forma:
O artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II da Lei no 10.833/2003 estabelece de forma expressa
que é vedada a apuração ou desconto dos créditos sobre as aquisições não sujeitas ao
pagamento da contribuição. § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Já o artigo 17 da Lei 11.033/2004 dispõe que “As vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.” (Grifei)
Ao pretender o sujeito passivo adquirente se aproveitar de créditos cujo direito a lei
atribui ao VENDEDOR, busca-se simplesmente subeverter o comando legal, inverter a
situação prevista na lei. Portanto, não é possível ao adquirente se aproveitar de créditos
sobre as aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição.
O tema também foi abordado pelo Parecer Normativo COSIT No 5/2018, conforme
trecho anteriormente transcrito.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.707 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.908657/2016-45

VI - Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas em relação aos serviços cujos veículos estão classificados no Capítulo 87 da
TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada, conforme consignado na
decisão recorrida e que não foram questionados pela Recorrente; serviços de transporte de ouro
para refino, energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 486
DF CARF MF
Original